Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA RECURSAL LIMITADA À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECENDENTES E REINCIDÊNCIA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADADE. CONCURSO DE AGENTES. DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. ALTO GRAU DE REPROBABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. CÁLCULO. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. ART. 33 E 59 DO CP.
1. A jurisprudência do c. STF consolidou-se no sentido de que o reconhecimento do princípio da insignificância exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O princípio da insignificância não é aplicável quando, além de o valor da res furtiva não ser irrisório, os réus serem reincidentes, inclusive por crime contra o patrimônio, praticado em concurso de agentes durante o período noturno, circunstâncias que interferem, negativamente, no grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes.
3. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a 2a Turma Criminal entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação expressa e específica. Aplicado parâmetro superior sem qualquer fundamentação, a pena-base deve ser reduzida.
4. Considerando as penas fixadas e a reincidência de ambos os réus, a pena privativa de liberdade imposta deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõem o art. 33, § 1o, "a" e “b”, § 2o, "a" e “b”, § 3o, e o art. 59, todos do CP.
5. Recurso parcialmente provido.